Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-36.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011923-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARTINS SILVERIO DE SOUZA - CPF: 996.491.281-15 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando o acórdão é claro ao dispor acerca do objeto do recurso, mas com desfecho desfavorável aos interesses do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º123849987) opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acordão que, por unanimidade desproveu recurso de apelação.

Inicialmente prequestiona o inciso I, art.10 da Lei n.º 9.656/98.

Aduz que está submetida a referida lei; que a premissa da equivocada desta turma julgadora, se dá em razão da argumentação de que há previsão junto ao Rol da ANS, que supostamente obrigaria o plano de saúde a fornecê-lo.

Alega que à época em que o fármaco foi solicitado, a Resolução Normativa n. 428/2017 era quem regulamentava sobre as diretrizes e os procedimentos de cobertura do plano de saúde, não havendo menção sobre o referido medicamento.

Portanto, que na forma como foi solicitado, não fazem parte de cobertura obrigatória imposta pela legislação de regência, a qual todos os planos de saúde são submetidos.

Ainda, que mesmo com abundantes argumentos sobre a lei que rege os planos de saúde, em especial o inciso I, do art. 10 da Lei 9.656/98, não foi mencionado no referido acordão.

Assim, que resta demonstrada a omissão existente no julgado, devendo portanto, ser o mesmo acolhido e provido, para o fim de suprir a omissão, aos incisos I e IV do art. 10 da Lei 8.656/98.

Manifestação do Embargante (id.n.º 124561675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º123849987) opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acordão que, por unanimidade desproveu recurso de apelação.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, eis que o acórdão foi claro, pontuou de maneira satisfatória a questão posta, naquilo que era necessário, não se podendo utilizar de Embargos de Declaração para rediscutir julgado, que foi desfavorável aos interesses do recorrente, mas não padece de qualquer vício.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022